Tribunal: TJMT
Processo: 0023206-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023206-49.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE JORGE DA CUNHA - CPF: 022.930.721-34 (EMBARGANTE), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (EMBARGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), ROSANA SPERANDIO - CPF: 890.974.831-15 (EMBARGADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 139.024.071-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKULH (EMBARGANTE), DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKUHL (EMBARGANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), EUNICE JORGE DA CUNHA - CPF: 022.930.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE JORGE DA CUNHA - CPF: 022.930.721-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 483.706.651-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS HADDAD FRANCO DALIA - CNPJ: 04.045.806/0001-57 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS (EMBARGADO), LEHMKULH DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0023206-49.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKULH

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ROSANA SPERANDIO, DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0023206-49.2014.8.11.0041

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA

LEHMKULH

EMBARGADOS: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S.A., ROSANA SPERANDIO E

DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de contradição.

Aduz que no aresto

constou que a instituição financeira responde por 50% da indenização, porém deve ser condenada solidariamente com a revendedora de veículos, consoante estabelece o art. 25 do CDC.

Sem contrarrazões (id 45656954 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0023206-49.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKULH

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ROSANA SPERANDIO, DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Não houve contradição no julgado no que tange à condenação das rés AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e DESIGNER VEÍCULOS & IMÓVEIS.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se verifica neste caso.

E mais, a relação entre o Espólio e as rés não é de consumo, pois a viúva do proprietário do carro deixou-o com o representante da garagem para vendê-lo, tendo a financiadora providenciado o empréstimo para pagamento do restante do bem.

Nas relações de consumo deve haver o fornecedor, o produto e o consumidor (destinatário final). Neste caso o espólio não figura como consumidor, mas como fornecedor, assim como as rés. A reparação material pleiteada nesta Ação foi deferida pelo fato de o autor não ter recebido o fruto da venda do veículo.

Assim, não cabe aplicar o artigo 21 do CDC ao caso em exame, mas apenas o Código Civil.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020